Tribunal: TJMT
Processo: 8010087-34.2017.8.11.0022
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO LOPES GALVAO FILHO - CPF: 388.211.419-34 (RECORRENTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. NEGATIVAÇAO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO CANCELAMENTO E PAGAMENTO DAS FATURAS RESIDUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE OPERAR A
“REFORMATIO IN PEJUS”
EM RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 166,72 (cento e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), com data de inclusão em 16/06/2016, bem como indenização por danos morais.

2.

Aduz que possuía um plano SMART VIVO CONTROLE junto à Recorrida, entretanto, em 14/01/2016 solicitou o cancelamento dos serviços, ocorre que mesmo após o encerramento do contrato e pagamento das faturas seus dados foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Sobreveio sentença de parcial procedência declarando a inexistência do débito negativado, além da condenação em compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inconformado, o Recorrente apresentou o presente recurso buscando a majoração do
quantum
indenizatório.

4.

De início, a
despeito da alegação de inexistência de débito com a empresa Recorrida, inexiste comprovação da solicitação de cancelamento do serviço prestado pela empresa de telefonia por parte do consumidor,

n
ão fora especificado o número do protocolo, tampouco quitação das faturas residuais geradas após o cancelamento do serviço

prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

5.

Assim sendo, não se desincumbindo o Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, motivo pelo qual
a improcedência dos pedidos formulados na inicial era medida impositiva.

6.

Todavia, considerando que
apenas o consumidor recorreu
objetivando a majoração da condenação em danos morais, é o caso de manutenção da sentença, em razão da impossibilidade de
reformatio in pejus
.

7.

Marco inicial dos juros alterado de ofício, passando a incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, eis que se trata de
relação contratual
, alteração que não constitui reformatio
in pejus
por ser matéria de ordem pública.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, em razão da impossibilidade de
reformatio in pejus
.

9.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente SEBASTIÃO LOPES GALVÃO FILHO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de negativação realizada pela empresa Recorrida no valor de R$ 166,72 (cento e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), posteriores ao pedido de cancelamento do serviço.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência dos débitos noticiados na exordial, além da condenação da Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inconformado, o Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de majorar o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões,
a empresa Recorrida TELEFÔNICA BRASIL S/A refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020